Tribunal: STF
Processo: AI 637784
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário que não impugna todos os fundamentos da decisão
   proferida pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 283/STF.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.